Tribunal: TJES
Processo: 5010254-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010254-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENATO DE OLIVEIRA SIMOES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE DISPENSA MÉDICA. VALIDADE DE PROVAS EXTRAÍDAS DE REDES SOCIAIS. APARENTE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVIABILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TIPIFICAÇÃO COMO INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. APLICAÇÃO VINCULADA DA PENA DE DEMISSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por militar estadual contra decisão que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, indeferiu tutela provisória para suspender a eficácia do ato de demissão aplicado em Conselho de Disciplina, sob acusação de exercer atividade remunerada durante período de afastamento médico, consistente na gestão do estabelecimento virtual “TendTudo”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade ou nulidade no processo administrativo disciplinar, em razão da fragilidade ou ilicitude das provas produzidas, notadamente postagens em redes sociais; (ii) estabelecer se a conduta do agravante configura infração disciplinar grave (art. 15, XII, LCE nº 962/2020), com aplicação vinculada da pena de demissão, ou se deve ser enquadrada como transgressão de natureza média (art. 65, LIV, LCE nº 962/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle jurisdicional sobre processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade e regularidade procedimental, não sendo cabível reexame do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade (STJ, Súmula nº 633). Na hipótese, o Conselho de Disciplina observou o devido processo legal, assegurando contraditório, ampla defesa e recurso em diversas instâncias administrativas, afastando nulidade.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração de efetivo prejuízo à defesa para reconhecer nulidade (princípio
pas de nullité sans grief
), inexistente no caso concreto. A utilização de
prints
de redes sociais de acesso público constitui meio de prova válido, não havendo violação a direitos fundamentais ou ao contraditório, sobretudo diante da confissão do próprio agravante.

5. A conduta de exercer atividade empresarial com finalidade lucrativa durante afastamento médico configura infração disciplinar grave (art. 15, XII, LCE nº 962/2020), sendo irrelevante a ausência de lucro imediato, pois o
animus lucrandi
é suficiente para caracterização.

6. A aplicação da pena de demissão é vinculada pela lei nos casos de infração grave (art. 17, LCE nº 962/2020), inexistindo discricionariedade para a autoridade administrativa aplicar penalidade diversa, em consonância com a ratio da Súmula nº 650 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar militar limita-se à legalidade e regularidade do procedimento, não alcançando o mérito administrativo. 2. A validade de provas obtidas em redes sociais de acesso público não é afastada pela ausência de ata notarial, sobretudo quando confirmadas pelo próprio acusado. 3. O exercício de atividade empresarial durante afastamento médico configura infração disciplinar grave, independentemente da comprovação de lucro efetivo, bastando o escopo de obtenção de vantagem econômica. 4. A aplicação da pena de demissão em infração grave é vinculada, não havendo margem de discricionariedade para aplicação de sanção diversa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Renato de Oliveira Simões
contra a r. decisão (ID 14511906) proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória-ES que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
(nº 5018651-50.2025.8.08.0024) ajuizada pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente na suspensão da eficácia do ato administrativo que demitiu o autor da graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por meio de Conselho de Disciplina (Portaria nº 0030/2022).

Depreende-se do caderno processual que a Corregedoria da PMES instaurou, em 20/10/2022, por meio da Portaria nº 0030/2022, Conselho de Disciplina, em desfavor do ora agravante, que exercia a graduação de Soldado Combatente da PMES, para apurar o fato noticiado no IPM Portaria nº 0159/2022 e na Investigação Preliminar Sumária Despacho nº 0032/2022, consistente no desvio de conduta do militar recorrente que, durante período de dispensa médica de aproximadamente 03 (três) anos, exerceu atividade laborativa remunerada fora da corporação, consistente na gestão do estabelecimento comercial virtual “TendTudo”, o que resultou no reconhecimento de sua culpa e a imposição da penalidade disciplinar de demissão, com base no art. 146, inciso II, alínea “b”, do CEDME, conforme BGPM nº 034, de 22/08/2024 (ID 69346057), conclusão esta que foi ratificada com o indeferimento dos recursos administrativos de reconsideração (BGPM nº 044, de 01/11/2024 [ID 69346059]), ordinário (decisão proferida em 02/01/2025 [ID 69346061]) e especial (BGPM nº 019, de 19/05/2025 [ID 69346063]).

Nesse contexto, o agravante ajuizou ação ordinária postulando a concessão de tutela provisória para suspender a eficácia do ato administrativo de sua demissão, sob os argumentos que esta penalidade teria sido desproporcional e embasada em provas frágeis, as quais não foram capazes de demonstrar que tenha exercido atividade remunerada, elemento essencial do tipo infracional grave previsto no art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020, de forma que sua conduta se amoldaria à infração de natureza média (princípio da especifidade), descrita no art. 65, inciso LIV, da LCE nº 962/2020.

Por considerar que o Conselho de Disciplina observou o devido processo legal e que a conduta imputada ao agravante, a qual foi comprovada pelas provas apresentadas naquele procedimento administrativo, se enquadrava exatamente na infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020, em virtude de ser desnecessária a obtenção de resultado financeiro imediato, mas tão somente o exercício de atividade que visa obter lucro, o juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória formulada pelo recorrente, tendo em vista que o art. 17 da LCE nº 962/2020 impõe a aplicação da pena de demissão nos casos de infração disciplinar de natureza grave, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não ter sido vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a matéria em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para modificar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o agravante possui a probabilidade do direito de reconhecer a invalidade do ato administrativo que o demitiu da graduação de Soldado Combatente da PMES com base na aventada inadequação do enquadramento de sua conduta ao tipo infracional disciplinar ou na suposta desproporcionalidade daquela reprimenda administrativa.

Prefacialmente, é importante ressaltar que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, se consolidou no sentido que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar se restringe ao exame da
regularidade do procedimento e da legalidade do ato
, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir a autoridade administrativa para revolver as provas, analisar a conveniência ou a oportunidade da punição, ou perquirir sobre a justiça da decisão, sob pena de flagrante violação ao
princípio da separação dos Poderes
(art. 2º da CF/88).

Nessa linha, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 633
, a qual dispõe que
“O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no
mérito administrativo
, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Partindo dessa premissa, o perfunctório exame de todo o processo administrativo disciplinar que foi movido em desfavor do agravante, intitulado Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 0030/2022, inerente à fase cognitiva sumária em que se encontra o processo originário, descortina que o devido processo legal foi devidamente observado, uma vez que foi assegurado ao agravante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive por meio de defesa técnica, visto que apresentou sua defesa, teve a oportunidade de produzir suas provas e contraditar aquelas utilizadas pela Corregedoria da PMES, além de interpor diversos recursos contra a decisão final pela sua demissão, de forma que, ao menos por ora, não há razão para a intervenção do Poder Judiciário invalidar a solução encontrada pela Administração Castrense.

Em que pese a defesa do agravante tenha se insurgido contra algumas provas utilizadas pela Corregedoria da PMES para demiti-lo, principalmente as postagens retiradas de suas redes sociais, ainda que não tenha sido observado o procedimento de registro em Ata Notarial, o próprio recorrente não foi conclusivo em recusar a autenticidade daquelas postagens, sem desconsiderar que ele próprio, em depoimento pessoal, confirmou a conduta que lhe foi imputada no líbelo acusatório, o que afasta, a princípio, a pretensão de invalidar o Conselho de Disciplina com base numa suposta utilização de provas ilícitas, até mesmo diante da inexistência de prejuízo.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“a jurisprudência desta Casa é firme no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo disciplinar, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief
”
(AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025, STJ) e que
“Nos termos do entendimento firmado na Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ‘Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
[...]’”
(REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025, STJ), o que foi positivado pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo por meio do art. 131, § 1º, o qual dispõe que
“Não será pronunciada qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo para a defesa”
.

Não fosse o bastante, o argumento da suposta fragilidade das provas extraídas das redes sociais do agravante não encontra ressonância na jurisprudência pátria, que tem evoluído para reconhecer a validade de informações de acesso público como elemento de convicção. Recentemente, o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio de sua Quinta Turma, firmou entendimento de que magistrados podem, inclusive, consultar perfis públicos de redes sociais de investigados para fundamentar a decretação de prisão preventiva. Naquela oportunidade, o colegiado assentou que tal consulta não viola o sistema acusatório nem compromete a imparcialidade do julgador, tratando-se de diligência suplementar baseada em dados públicos, realizada em prol da economia processual e do livre convencimento motivado
1
.

Se tal procedimento é admitido no âmbito do processo penal – onde o bem jurídico tutelado é a liberdade do indivíduo e as garantias processuais são aplicadas com máximo rigor – para justificar a mais gravosa das medidas cautelares,
a fortiori
, revela-se perfeitamente legítima a utilização de postagens de perfis abertos em redes sociais como elemento probatório em um processo administrativo disciplinar.

A atuação da comissão processante, ao coligir tais elementos, não representou quebra de sigilo ou invasão de privacidade, mas, sim, a constatação de fatos tornados públicos pelo próprio agravante. Portanto, a princípio, a utilização dos
prints
de redes sociais como parte do conjunto probatório que fundamentou a decisão administrativa mostra-se lícita e legítima, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

Como o controle jurisdicional sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, resta inviável ao Poder Judiciário suspender a eficácia da sanção disciplinar de demissão aplicada ao recorrente nesta fase cognitiva sumária, pois não se evidencia neste momento processual nenhuma daquelas circunstâncias excepcionais que possibilitariam a intervenção judicial.

O cerne da controvérsia reside na tipificação da conduta do agravante, que, durante período de afastamento por dispensa médica, dedicou-se à gestão de um estabelecimento comercial virtual denominado “TendTudo”, o qual foi criado por meio do sítio eletrônico da “Magazine Luiza” e divulgado pelas redes sociais
Instagram
e
Facebook
. A defesa argumenta que a ausência de comprovação de lucro afastaria a caracterização da infração grave de
“exercer atividade remunerada”
, prevista no art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020, e tipificaria a infração média descrita no art. 65, inciso LIV, da LCE nº 962/2020 (atividade
não remunerada
).

Contudo, referido argumento não parece prosperar, pois, consoante bem exposto na decisão objurgada, a caracterização da infração grave não exige, necessariamente, a comprovação do efetivo auferimento de lucro, pois a norma visa a coibir que o militar, afastado de suas funções para tratamento da própria saúde e às expensas do erário, dedique seu tempo e esforço a atividades de natureza comercial ou empresarial, com finalidade lucrativa (
animus lucrandi
), em detrimento de sua pronta recuperação para o retorno ao serviço.

Enquanto o art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020, dispõe que constitui infração disciplinar de natureza grave
“
exercer atividade remunerada durante afastamento do serviço, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensas médicas, conforme atestado por Junta Militar de Saúde”
, o art. 65, inciso LIV, da LCE nº 962/2020, classifica como transgressão disciplinar média a prática de
“qualquer atividade não remunerada, incompatível com o estado de convalescença por meio de dispensa médica, atestado por Junta Militar de Saúde”
. A distinção legal entre as duas infrações reside na finalidade da atividade exercida.

O exercício de qualquer atividade, incompatível com o estado de saúde que ensejou a licença médica do militar, caracteriza conduta transgressão disciplinar ao Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Espírito Santo, já que o militar se utiliza do período em que deveria repousar e se recuperar para retornar o mais rápido possível ao serviço para satisfazer interesses privados, os quais, se tiverem o escopo de auferir outra fonte de renda diversa do subsídio que continua recebendo no período de afastamento, configura infração disciplinar de natureza grave, sendo irrelevante a circunstância de conseguir, ou não, o lucro, bastando o escopo de alcançar esse intento incompatível com o período de dispensa médica. A atividade empresarial, por sua própria natureza, objetiva o lucro, ainda que este não se concretize de imediato.

Na hipótese, a própria confissão do agravante no bojo do Conselho de Disciplina revela a natureza da atividade que exerceu durante o período que estava licenciado para tratamento da própria saúde, ao afirmar que as postagens em redes sociais eram uma estratégia para promover a conta de “TendTudo” e no futuro estruturar junto à sua cônjuge um canal que ofereceria diversos produtos. A intenção de exercer atividade com fins lucrativos é manifesta, sendo a ausência de resultado financeiro imediato uma álea do negócio, que não descaracteriza a natureza comercial da empreitada, tornando aparentemente correto o enquadramento da conduta do recorrente à infração disciplinar grave prevista no art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020, e inviabilizando a pretendida aplicação do princípio da especificidade para amoldar o fato à transgressão disciplinar de natureza média elencada no art. 65, inciso LIV, da LCE nº 962/2020.

Uma vez que a conduta se amolda, a princípio, à infração de natureza grave (art. 15, inciso XII, da LCE nº 962/2020), a aplicação da pena de demissão ao agravante não se revela, de plano, ilegal ou desproporcional, visto que o art. 17 da Lei Complementar nº 962/2020
2
estabelece que a sanção de demissão será aplicada nos casos de infrações disciplinares de natureza grave.

A autoridade administrativa, nesse ponto, não possui discricionariedade para aplicar sanção diversa, ainda que sob a pretensa finalidade de efetivar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da Súmula nº 650, consolidou o entendimento que
“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90”
. Embora o verbete se refira ao regime jurídico dos servidores civis federais, sua
ratio decidendi
– a vinculação da autoridade à penalidade prevista em lei para infrações graves – é perfeitamente aplicável ao caso, por analogia.

Dessa forma, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra a demanda originária, revela-se prudente preservar a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, ante a ausência de probabilidade do direito do agravante em reconhecer a ilegalidade da pena de demissão que lhe foi imposta, considerando que o processo administrativo disciplinar (Conselho de Disciplina) aparentemente observou o devido processo legal e o fato imputado se enquadra na tipificação de transgressão disciplinar de natureza grave para a qual existe expressa necessidade de aplicação da sanção de demissão.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

1
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2025/08082025-Juiz-pode-acessar-redes-sociais-do-acusado-para-fundamentar-prisao-preventiva--decide-Quinta-Turma.aspx – acesso em 29/08/2025.

2
Art. 17 – A pena de demissão será aplicada nos casos de infrações disciplinares de natureza grave.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.